Tribunal: TJES
Processo: 5007558-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.C. Ramos e outro contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo, deferiu pedido liminar.

2)
Os agravantes sustentam a ausência de constituição em mora do devedor, requisito essencial para a busca e apreensão do bem, por inexistência de comprovação do envio da notificação extrajudicial.

3)
Apresentação de contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Agravo interno interposto pelo agravado, também impugnado pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida, considerando a ausência de prova do envio da notificação extrajudicial ao devedor e a insuficiência do protesto por edital sem o esgotamento dos meios de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1951888/RS (Tema 1132), firmou o entendimento de que, para a constituição em mora do devedor fiduciário, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento pessoal.

6)
No entanto, é indispensável a comprovação de que a notificação fora efetivamente enviada ao devedor, o que pode ser feito por meio do aviso de recebimento ou código de rastreamento dos Correios.

7)
Na hipótese, não há prova tenha sido a notificação extrajudicial postada ou enviada ao agravante, inexistindo nos autos qualquer documento que demonstre o envio.

8)
O protesto por edital, para ser válido como meio de constituição em mora, exige sejam esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 e do art. 15 da Lei 9.492/1997.

9)
A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual confirma que o credor não pode optar diretamente pelo protesto por edital sem demonstrar a realização de diligências efetivas para localizar o devedor.

10)
Diante da ausência de comprovação da mora, não há fundamento para a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido para indeferir o pedido liminar de expedição de mandado de busca e apreensão. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1) A constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

2) O protesto por edital só é válido para a constituição em mora se houver demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor.

3) A ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial ou do esgotamento das diligências de localização do devedor inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei 9.492/1997, art. 15; CPC/2015, art. 932; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1951888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio Noronha; TJES, AI nº 5015179-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação nº 038170038152, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007558-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F C RAMOS e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.C. Ramos e outro contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo, deferiu pedido liminar.

2)
Os agravantes sustentam a ausência de constituição em mora do devedor, requisito essencial para a busca e apreensão do bem, por inexistência de comprovação do envio da notificação extrajudicial.

3)
Apresentação de contrarrazões pelo desprovimento do recurso e agravo interno interposto pelo agravado, também impugnado pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida, considerando a ausência de prova do envio da notificação extrajudicial ao devedor e a insuficiência do protesto por edital sem o esgotamento dos meios de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1951888/RS (Tema 1132), firmou o entendimento de que, para a constituição em mora do devedor fiduciário, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento pessoal.

6)
No entanto, é indispensável a comprovação de que a notificação fora efetivamente enviada ao devedor, o que pode ser feito por meio do aviso de recebimento ou código de rastreamento dos Correios.

7)
Na hipótese, não há prova tenha sido a notificação extrajudicial postada ou enviada ao agravante, inexistindo nos autos qualquer documento que demonstre o envio.

8)
O protesto por edital, para ser válido como meio de constituição em mora, exige sejam esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 e do art. 15 da Lei 9.492/1997.

9)
A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual confirma que o credor não pode optar diretamente pelo protesto por edital sem demonstrar a realização de diligências efetivas para localizar o devedor.

10)
Diante da ausência de comprovação da mora, não há fundamento para a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido para indeferir o pedido liminar de expedição de mandado de busca e apreensão. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1) A constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

2) O protesto por edital só é válido para a constituição em mora se houver demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor.

3) A ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial ou do esgotamento das diligências de localização do devedor inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei 9.492/1997, art. 15; CPC/2015, art. 932; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1951888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio Noronha; TJES, AI nº 5015179-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação nº 038170038152, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, em recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS, que deu origem ao
Tema n.º 1132,
o Superior Tribunal de Justiça firmou novel entendimento acerca da matéria, é de se conferir:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

De acordo com a exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Segunda Seção da Corte de Cidadania, a mora decorrerá do
simples vencimento
do prazo para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de
dies interpellat pro homine
, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Assim, a mora decorre do mero inadimplemento e prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

De acordo com o voto proferido pelo Ministro João Otávio Noronha no REsp 1951888 - RS,

“[...] tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento.

Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”
1
.

Sob esse prisma,
é irrelevante
que a diligência seja frutífera
, sendo suficiente a postagem da notificação extrajudicial ao devedor
.

Ocorre que, na hipótese, conquanto se verifique o registro do endereço do devedor na notificação extrajudicial de Id. 29650914, não há provas de que o documento fora efetivamente postado ou enviado ao recorrente, porquanto inexiste qualquer demonstração em tal sentido, a exemplo de aviso de recebimento (independente de assinatura do destinatário) ou código de rastreamento nos correios.

No que se refere ao instrumento de protesto juntado nos autos, conforme a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual, para se conferir legitimidade ao protesto do título por edital, é necessário que o credor demonstre o prévio esgotamento de todos os meios de localização do devedor nos termos do citado § 2° do art. 2° do Decreto-lei 911/69 (com a redação dada pela Lei 13.043/14) e do art. 15 da Lei 9.492/97:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015179-84.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A AGRAVADO: KIRRELL C E TRANSP EIRELI RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INFORMAÇÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE”. PROTESTO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA A INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3. É insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor em razão da supressão do número do logradouro, não sendo, por esse motivo, presumível a sua má-fé o fato do aviso de recebimento retornar com a informação de “número inexistente. 4.
O protesto por edital sem a comprovação que exaurida as tentativas de localização do devedor fiduciário também não é suficiente para comprovação da mora
5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5015179-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 16/May/2024)

Ademais, esta Corte de Justiça já decidiu que
mesmo em se tratando de casos nos quais a notificação extrajudicial não é entregue em função de o endereço do devedor não estar em área com entrega domiciliar, não é facultado ao credor, de plano, proceder à intimação editalícia, sem promover maiores diligências com vistas a realizar a intimação pessoal”
(TJES, Classe: Apelação, 038170038152, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Nesse cenário, pode-se concluir que não houve demonstração do esgotamento dos meios para localização do devedor e, por conseguinte, não se vislumbra a constituição em mora exigida pela lei de regência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na súmula de n.º 568 do STJ,
conheço do recurso e
a
ele
dou
provimento
para indeferir o pedido liminar de expedição de mandado de busca e apreensão.

Julgo prejudicado o Agravo Interno (Id. 9655122).

1
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=3&documento_sequencial=177474668&registro_numero=202102384997&peticao_numero=&publicacao_data=20231020&formato=PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.